Tribunal: STF
Processo: HC 260543
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DISCUSSÃO SOBRE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.763.211, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.



    Em sede recursal, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial não foi conhecido.



    A defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de “observância do prazo recursal para interposição de agravo para o STF (art. 270, parágrafo único, do Regimento Interno do STJ)”.



    Arrazoa que “para lamentável surpresa do patrono do paciente, a publicação do acórdão que negou provimento ocorreu no dia 15 de agosto de 2025, como se vê do documento que instrui este HC, o que lhe franquearia o prazo de 5 (cinco) dias para que recurso de agravo ao STF fosse interposto. Entretanto, como se pode verificar da documentação extraída dos autos, o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao último recurso interposto, o já mencionado agravo regimental, foi certificado no dia 20 de agosto de 2025, quando decorridos apenas 2 (dois) dias da publicação”. Entende que “a certificação do trânsito em julgado nos autos do recurso interposto pelo paciente, feita após o julgamento do agravo regimental, mostra-se duplamente equivocada, uma vez que nem havia decorrido integralmente o prazo de que dispunha o agravante, para o manejo de um novo agravo, desta feita endereçado ao STF, e, mormente, não estavam esgotados os recursos de que dispunha o paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Requer-se, de logo, o recebimento e processamento deste remédio, e que, verificando a plausibilidade e robustez dos argumentos aqui deduzidos, seja deferida, pelo(a) Eminente Ministro(a) Relator(a), a ordem de suspensão do cumprimento da decisão, e, consequentemente, o início do cumprimento da pena, comunicando-se, in continenti, ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, bem como à Excelentíssima Senhora Juíza da Primeira Vara Criminal da Comarca de Camaragibe, a quem compete determinar a expedição do mandado de prisão, expedindo também o competente salvo conduto em favor do PACIENTE, determinando, outrossim, ao Colendo STJ, que avoque os autos, restabeleça o prazo e restitua ao patrono do paciente os 3 (três) dias que lhe foram extirpados, autorizando-o ao manejo do agravo previsto regimentalmente (art. 270, parágrafo único do RI/STJ).



    Nutre fundada esperança, senão certeza, de que a ordem será concedida liminarmente. 



    Entretanto, caso V. Exa. assim não proceda, fica de logo requerido que se digne a requerer informações à autoridade indigitada coatora e que apresente o presente remédio heróico na próxima sessão de julgamento, onde, espera-se, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, livrando-o solto, caso a ordem de prisão já tenha sido cumprida, e determinando ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que promova o restabelecimento da marcha processual, restituindo ao patrono do paciente os 3 (três) dias de prazo que lhe foram extirpados quando da certificação do trânsito em julgado da decisão colegiada proferida por ocasião do julgamento do agravo regimental interposto naquela Corte Uniformizadora. Traz aos autos, nesta oportunidade, cópias extraídas dos autos, que deixam inconteste a manifesta ilegalidade na tramitação do feito. 



    O presente HC vem instruído também com cópias de peças processuais relevantes, extraídas dos autos onde o PACIENTE figura como réu/apelante, as quais atestam a sua situação processual no momento em que interpôs o recurso de mérito. ”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] 2. Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 



    Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: 



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.)



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir: [...]



    Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se: [...]



    ambém nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    Nota-se, ainda, que, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal, exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC). [...]



    A decisão agravada, portanto, não merece reforma.”



    In casu, verifico que o juízo negativo de admissibilidade recursal realizado perante a instância a quo guarda consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a decisão de origem que aplica o regime da repercussão geral não é suscetível de revisão por este Tribunal, sendo cabível apenas a interposição de agravo interno no âmbito do próprio órgão a quo. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.421.711-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2023)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1.393.728-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    Ademais, a insurgência da defesa se fundamenta na discussão em torno da viabilidade, ou não, do manejo de recurso extraordinário. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA PROCEDIMENTO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM ART. 1.030, I A III, DO CPC. BAIXA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar o procedimento da sistemática de repercussão geral, que não alcança privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 215.675-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDADA NO ENTENDIMENTO DO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INVIABILIDADE DO HC PARA DISCUTIR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão que não admitiu o recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil), o que inviabiliza o conhecimento deste habeas corpus. Precedentes de ambas as Turmas do STF. II – É impróprio o pedido para que esta Suprema Corte determine ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso apresentado pela defesa, com fulcro no princípio da fungibilidade, uma vez que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.196-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente